Tribunal: TJSP
Processo: 2019716-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Deferimento – Cabimento – Previsão do art. 5o, LXXIV, da CF que depende de prova – Subjetivismo da norma constitucional – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Agravante que percebe em torno de três salários mínimos líquidos, não podendo arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Deferimento – Cabimento – Previsão do art. 5o, LXXIV, da CF que depende de prova – Subjetivismo da norma constitucional – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Agravante que percebe em torno de três salários mínimos líquidos, não podendo arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019716-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
agravante SILVANA DE ALMEIDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019716-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2019716-81.2020.8.26.0000 JV
Agravante: SILVANA DE ALMEIDA
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SANTA RITA DO PASSA QUATRO
Juiz: Dr. GUILHERME DE PAULA NASCENTE NUNES
Voto: 14.744 ct*
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

JUSTIÇA
GRATUITA Deferimento Cabimento Previsão do
art. 5o, LXXIV, da CF que depende de prova

Subjetivismo da norma constitucional
Adoção do
critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Agravante que percebe em torno de três salários mínimos
líquidos, não podendo arcar com as custas processuais,
sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por SILVANA DE ALMEIDA contra a r. decisão a fls.
16/18 dos autos principais, que indeferiu o seu pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
Sustenta a agravante, em síntese, que não possui
condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo de
seu sustento, uma vez possui vencimento líquido mensal considerável, sendo
que parte deste montante é composto de renda variável, como da realização
de plantões, recebimento de adicional noturno e abono de permanência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019716-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Acrescenta que possui despesas altas em razão dos cuidados com sua
genitora.
O efeito ativo foi concedido (fls. 21/27).
Houve a apresentação de contraminuta a fls. 34/42.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV
garante assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos, considerando-se necessitado, para os fins legais,
todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou
da família, conforme já previa o parágrafo único do art. 2o da Lei 1.060/50.
Antes da vigência do texto constitucional, presumia-se a
situação de pobreza, tal como constava da Lei n. 1.060/50, como se pode
verificar:
“Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária,
mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não
está em condições de pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
§ 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019716-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o
décuplo das custas judiciais. (g.m.)”
No entanto, esta presunção (juris tantum) de pobreza que
antes constava do disposto no parágrafo 1o do artigo 4o da Lei no 1.060/50, foi
alterada a partir da vigência do artigo 5o, LXXIV, da Magna Carta, como se
pode verificar de seu texto:
“Art. 5o - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos;”
Por conseguinte, após a vigência da Constituição Federal
de 1988, não mais se presume a situação de pobreza, incumbindo à parte que
a requer trazer a prova suficiente e necessária a demonstrar a sua condição de
necessitada.
Ressalte-se, ainda, que o novo Código de Processo Civil,
em seu artigo 1.072, inciso III, expressamente revogou os artigos 2o, 3o, 4o, 6o,
7o, 11, 12 e 17, da Lei 1.060/50, restando, assim, excluída qualquer margem
de discussão quanto à desnecessidade da comprovação da hipossuficiência
econômica para fins de concessão da benesse.
Por outro lado, não tendo a lei fixado um critério para
fins de aferição da insuficiência de recursos e considerando a realidade sócio-
econômica do país, razoável adotar-se um critério objetivo para se aferir a
condição de miserabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019716-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Conforme disponibilizado no sítio da Defensoria Pública
do Estado de São Paulo (http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/), em seu
portal de atendimento, a “Defensoria Pública é uma instituição pública que
presta assistência jurídica gratuita e integral a pessoas que não tenham
condições financeiras de pagar por este serviço, atuando em casos da Justiça
Estadual. Em geral, a Defensoria atende aquelas pessoas que possuem
renda familiar de até três salários mínimos. Casos excepcionais, são
avaliados no atendimento presencial pelo Defensor Público”. (g.m.)
No meu entender, mostra-se este um critério objetivo e
razoável para, a princípio e na maioria das ações ordinariamente ajuizadas, se
verificar a situação de insuficiência de recursos.
Isto porque é presumível que aquele que percebe menos
de três salários mínimos mensais terá dificuldade de acesso ao judiciário,
sendo que, para tanto, terá que renunciar a valores necessários ao seu próprio
sustento ou de sua família.

Óbvio que casos há em que se excepciona tal regra. Mas
isto somente se poderá verificar em cada situação concreta, mas não como
regra, e sim como hipótese de exceção.
Aliás, noto que é também nesse sentido alguns julgados
dessa Egrégia Corte, como se pode verificar:
“ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIARIA
GRATUITA
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019716-81.2020.8.26.0000 -Voto no
6
COMPROVAÇÃO
DA
INSUFICIÊNCIA
DE
RECURSOS,
EXIGIDA
PELO
ARTIGO
5o,
INCISO
LXXIV,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL AGRAVANTE QUE RECEBE TRÊS
SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS - RECURSO PROVIDO.
Dispondo o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal que
'o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos', cabível a concessão desse
benefício àquele cuja remuneração líquida alcança o equivalente a
três salários mínimos mensais.” (g.n.) (Agravo de Instrumento no
990.09.290665-8, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luís
de Carvalho, j. 25.11.2009).
No mesmo sentido:
“JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA
DE RECURSOS - NECESSIDADE - CRITÉRIOS PARA O
ATENDIMENTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA APLICAÇÃO.
'A concessão dos benefícios da justiça gratuita depende da
comprovação da insuficiência de recursos (art 5o, LXXLV da CF),
sendo que, em razão dos conceitos indeterminados estabelecidos
pela CF e pela Lei n” 1 060/50, devem ser aplicados os parâmetros
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que é a instituição
incumbida da orientação jurídica e da defesa dos necessitados, na
forma do art. 5", LXXIV, da CF art. 134 da CF. RECURSO
IMPROVIDO.” (Agravo de Instrumento no 887.517.5/7-00, 18a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Carlos Giarusso Santos, j.
02.07.2009) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019716-81.2020.8.26.0000 -Voto no
7
No presente caso, se justifica a concessão do benefício,
eis que da análise do documento acostado aos autos (fls. 22), verifica-se que
esta percebe valores próximos ao limite acima adotado, e, por outro lado,
comprovou que parte dos seus ganhos é decorrente de renda variável (da
realização de plantões, recebimento de adicional noturno e abono de
permanência).
Ademais, constata-se o pagamento de empréstimo por
meio de crédito consignado, documentação esta capaz de comprovar que seus
gastos para a manutenção de seu próprio sustento e de sua família consomem
grande parte de seus vencimentos, refletindo a realidade econômica alegada
pela agravante, restando, assim, demonstrada a sua hipossuficiência
financeira momentânea para a demanda.
Portanto, dentro dos critérios desta regra, cabível a
concessão do benefício, razão pela qual reforma-se a r. decisão agravada.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019716-81.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos supra decididos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora